Tribunal: TJDFT
Processo: 0732020-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732020-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: WELQUER PEREIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA contra decisão interlocutória que indeferiu a alienação do imóvel cujos direitos aquisitivos de WELQUER PEREIRA GONCALVES foram penhorados nos autos da ação de execução de no 0713387-37.2021.8.07.0001. Nas razões recursais, o agravante impugna o fundamento da decisão agravada no sentido de que, diante da possibilidade de arrematação dos direitos aquisitivos do imóvel por 50% do valor da avaliação, a alienação serviria tão somente para satisfazer os interesses do credor fiduciário, que informou que o valor da garantia da alienação fiduciária é de R$ 213.000,00. Argumenta que o valor a ser considerado para pagamento do credor fiduciário é o saldo devedor da dívida, que é de R$ R$ 144.122,89, de modo que se a alienação ocorrer pelo valor integral da avaliação, restará ainda o valor de R$ R$ 96.466,11, que corresponde a quase 70% do valor em execução. Alega que a desconstituição da penhora acarretará dano ao exequente. Requer seja concedido efeito suspensivo para sobrestar a execução ou concedida antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo a quo se abstenha de desconstituir a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel descrito até julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pelo deferimento da alienação em hasta única, correspondente a 100% do valor da avaliação do imóvel sobre o qual recai a penhora. Preparo comprovado (ID 62414901 e 62414900). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. A decisão recorrida tem o seguinte teor: “A decisão de ID 176895514 deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré sobre imóvel indicado no ID 176952176, de matrícula n.o 312724, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento no 702, vaga de garagem de no 1361, Torre “C”, lotes no 14 a 27, Quadra 24, Setor Industrial de Taguatinga. No ID 196705547 rejeitou-se a impugnação de ID 186969684 e foi homologou o laudo de ID 181167655, que atribuiu ao bem o valor de R$ 240.589,00. A credora fiduciária foi intimada (ID 201750192) e se manifestou no ID 202461047, Informando que o valor da garantia é de R$ 213.000,00. Portanto, tendo em vista a alienação em hasta pública dos direitos aquisitivos do imóvel pode acarretar a arrematação pelo valor de até 50% da quantia avaliada, entendo que a medida não deve ser deferida. Isso, pois o produto da alienação serviria apenas para satisfazer os interesses do credor fiduciário, nada restando para saldar a dívida do exequente. À Secretaria: Ante o exposto, indefiro a alienação do bem. Intime-se o exequente para indicar novos bens penhoráveis, no prazo de 15 dias.” Na hipótese presente, não se vislumbra o risco de dano apontado, a ensejar o pedido em tutela antecipada para que o Juízo a quo se abstenha de desconstituir a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel descrito até julgamento do mérito do recurso, uma vez que a penhora não foi desconstituída pelo magistrado. Conforme se lê na decisão agravada acima transcrita, foi tão somente indeferida a alienação no bem e intimado o exequente para indicar novos bens penhoráveis. Não há decisão para desconstituição da penhora já formalizada. Pelos mesmos fundamentos, não se vislumbra os requisitos para sobrestamento da execução que deverá prosseguir, em benefício do próprio exequente, em busca de outros bens que possam satisfazer a dívida perseguida, restando mantida a penhora já realizada. Ante o exposto, indefiro os pedidos de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento com efeito meramente devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora